Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-24.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017730-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (AGRAVANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO HERNANDO - CPF: 727.881.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

MATÉRIAS JÁ APRECIADAS.
MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DO CREDOR.

RECURSO PROVIDO.

Cabe ao credor escolher o rito pelo qual tramitará a execução dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017730-24.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, interposto por
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2018.8.11.0041), que determinou o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório, no que se refere aos valores das parcelas vencidas e não pagas.
(id. 177371170)

Os agravantes informam que são beneficiários da gratuidade da justiça.

Os agravantes resumem os fatos desde o início do cumprimento de sentença.

Sustentam que não podem, passados mais de dois anos, serem prejudicados com a mudança do rito em razão da omissão do juízo
a quo
, que não deu prosseguimento ao feito em tempo hábil.

Destacam que são estudantes, dependendo do valor alimentar para custeio dos estudos e que o agravante João Vitor, portador de espectro autista, necessita da verba executada para a manutenção dos tratamentos de saúde.

Argumentam sobre a impossibilidade de alteração do rito processual
ex officio.
O fato de a dívida ser “antiga” não constitui óbice para a execução dos alimentos atrasados de maneira coercitiva, até por que, o atraso no saneamento e julgamento dos autos se deu em razão das manifestações protelatórias e pela conduta ilícita do agravado.

Alegam que o agravado tem se esquivado de medidas obrigatórias em qualquer execução (de alimentos ou não), como oferecimento de embargos à execução ou a consignação nos autos de caução do valor executado para contestar o débito.

De outro lado os agravantes são estudantes e dependem dos alimentos para se manter.

Asseveram que cabe ao credor a escolha do procedimento a ser adotado na busca pela satisfação do crédito alimentar, tanto no cumprimento de sentença como na execução de título extrajudicial, podendo optar pelo procedimento que possibilite ou não a prisão civil do devedor.

Além disso, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, não tem o condão de, por si só, afastar o caráter de urgência do débito alimentar.

Aduzem que a execução teve início imediatamente após o inadimplemento do genitor dos autores, em maio de 2021, para cobrança do débito alimentar referente aos meses de fevereiro, março e abril do mesmo ano, além das parcelas que venceram no curso do processo, em estrita obediência ao comando da Súmula n. 309 do STJ.

Discorrem a respeito da presença dos requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo.

A Liminar foi deferida. (id. 177525168)

Apresentadas as contrarrazões, aduz que a agravante
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
não tem interesse e nem legitimidade, pois na ação de divórcio, ficou acordado que assim que ela atingisse a maioridade, cessaria o pagamento da pensão alimentícia, além disso, ela atualmente é empresária e não necessita dos alimentos.

Assevera que não possui débito em relação ao agravado
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
, e que este também já atingiu a maioridade.

Alega que os aluguéis não deve ser discutidos perante o juízo de família, por se tratar de matéria cível.

Ao final, requer o desprovimento do recurso. (id. 178338678)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito, Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho. (id. 179937683)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 180025693)

Intimados, os agravantes manifestaram sobre as preliminares arguidas em contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS e JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1018379-31.2018.8.11.0041), que determinou o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório, no que se refere aos valores das parcelas vencidas e não pagas.
(id. 177371170)

Em contrarrazões o agravado alega ilegitimidade e ausência de interesse, tendo em vista que os agravantes já atingiram a maioridade e no acordo celebrado na ação de divórcio, os alimentos seriam pagos até o momento em que os filhos atingissem a maioridade.

Embora essa questão não seja objeto da decisão agravada, necessários esclarecer que ela já foi debatida no agravo de instrumento n. 1003465-51.2022.8.11.0000, e reconhecida a exigibilidade do título executivo e a legitimidade ativa e interesse de agir dos agravantes, com trânsito em julgado.

Por isso, rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, os agravantes pretendem reformar a decisão que
determinou o prosseguimento do feito pelo rito expropriatório, no que se refere aos valores das parcelas vencidas e não pagas.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

Ab initio, considerando que o exequente João Victor Ferreira dos Santos completou maioridade durante o curso da demanda, intimo o Exequente a promover a regularização da representação processual, promovendo a juntada de nova procuração em favor de sua advogada, no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, dos autos, constam que os exequentes já completaram a maioridade e persiste no prosseguimento do feito pelo rito prisional.

Registre-se que o ordenamento vigente prevê a execução pelo rito coercitivo com a finalidade de compelir o devedor a pagar os alimentos devidos, em razão da presunção de que estes são indispensáveis à subsistência do alimentando.

Sem embargo, entendo que determinar a prisão do executado, embora ciente de que deveria efetuar o pagamento do débito, parece ser um verdadeiro desvirtuamento do instituto da obrigação de prestação alimentar, pois, no caso em tela, a exequente atingiu a maioridade, e a prisão civil do Executado não se trata de sanção propriamente dita, mas uma forma de compeli-lo a quitar o débito alimentar em atraso.

Diante disso, entendo possível a possibilidade de conversão do ‘rito de coerção pessoal’ para o ‘rito expropriatório’, principalmente quando a obrigação alimentar segue inadimplida, como noticiado pela parte Exequente.

Além do que, acolher o pedido de prisão do executado parece ser um verdadeiro desvirtuamento do instituto da obrigação de prestação alimentar, pois a parte exequente já é maior de idade e a segregação do executado, não garantirá o recebimento dos valores que lhe é devido, tanto é verdade que o processo se arrasta desde 2021 sem que se tenha o seu deslinde.”

Os argumentos dos agravantes se mostram relevantes, uma vez cabe ao credor a escolha do rito processual para a execução de alimentos, e o fato da execução já se arrastar há alguns anos, não afasta a urgência no recebimento dos alimentos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ALTERAÇÃO. VIA INADEQUADA. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1 - Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos.

2 - O habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos.

3 - Legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 528 do CPC/2015, ainda que o débito alcance valor elevado por abranger dívida prolongada no tempo, durante a tramitação da causa. Precedentes.

4 - Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”
(HC n. 793.190/RJ, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 25/8/2023.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ACORDO: SENTENÇA - CUMPRIMENTO: RITO DE PRISÃO: INVIABILIDADE - PROCEDIMENTO: ALTERAÇÃO DE OFÍCIO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a execução de alimentos pelo rito de prisão civil teve fim por acordo das partes, sobrevindo sentença homologatória, descabe a busca dos valores pretéritos pela deflagração de cumprimento dessa sentença com fundamento no art. 528, §3º, do CPC/2015, embora os créditos vincendos possam dar ensejo a essa nova fase em observância estrita da regra do §7º e do enunciado da Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Conquanto seja dado ao juiz avaliar a adequação ou inadequação do procedimento eleito pela parte, descabida a modificação ex officio pelo julgador.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.038585-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 01/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062330-33.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022)

“
Agravo de Instrumento – Execução de Alimentos – Decisão pela qual convertido, de ofício, o rito de prisão para o de cumprimento de sentença – Descabimento – Escolha do credor – Exegese do art. 528, § 8º, do CPC – Precedentes desta E. Corte – Inadmissibilidade do pedido de expedição de ofício ao CNJ para apuração de responsabilidade do Juízo 'a quo' – Medida que deve ser buscada pela parte interessada pela via adequada – Decisão reformada para manter o rito de prisão civil - Recurso parcialmente provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2259383-56.2021.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023